Tribunal: STF
Processo: HC 106274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691.



    2. Supressão de instâncias possível apenas em casos teratológicos.



    3. Sobrevindo decisão do colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que desafia enfrentamento por ação própria.



    4. Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da manutenção de prisão cautelar de acusados com os quais foi apreendida grande quantidade de drogas e de armas, a indicar pertinência a grupo criminoso.



    5. Habeas corpus não conhecido.